Tribunal: TJMT
Processo: 0015788-43.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0015788-43.2015.8.11.0003
RECORRENTE: DUILIO PIATO JUNIOR
RECORRIDOS: LEANDRO MUSSI e KAREN BERGAMASHI MUSSI
Vistos, etc.
Em virtude da decisão do e. STJ que determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração, conforme Id. 22883980, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV